Tribunal: TJES
Processo: 5008617-75.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008617-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARNALDO BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FATURAMENTO POR MÉDIA ARITMÉTICA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que, a partir de março de 2023, as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora passaram a registrar valores excessivos e incompatíveis com seu histórico de consumo. Sustenta ter buscado a solução administrativa sem sucesso, inclusive junto ao PROCON, razão pela qual pleiteia a revisão dos valores, a restituição do que foi pago a maior e uma indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a empresa ré a refaturar as contas do período questionado com base na média de consumo anterior e a restituir os valores pagos em excesso. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente. A concessionária ré interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. De início, rejeito a preliminar de incompetência do juízo. A controvérsia não demanda a produção de prova pericial complexa, pois a análise do histórico de consumo e das próprias faturas emitidas pela recorrente é suficiente para o julgamento do mérito. O objeto da prova é a verificação da regularidade do faturamento, e não a análise técnica do medidor, aplicando-se o Enunciado 54 do FONAJE.

5. No mérito, destaca-se que há evidente falta de transparência e coerência nos critérios de faturamento adotados pela recorrente. Conforme se observa nas faturas, em diversos meses a cobrança foi realizada com base na média aritmética (id. 13698710 – Pág. 2, 11, 14), mesmo havendo registro de leitura do medidor. Ademais, o histórico de consumo da unidade apresenta meses com faturamento zerado, o que, somado às reclamações administrativas do autor, corrobora a hipótese de falha contínua no funcionamento do medidor ou no processo de leitura, sendo a ré desidiosa ao não enviar um profissional habilitado para averiguar e sanar definitivamente as ocorrências.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)